Tribunal: TJPA
Processo: 0007115-42.2018.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA/PA - VARA CRIMINAL

APELAÇÃO PENAL Nº 0007115-42.2018.8.14.0013
APELANTE: FRANCINEY CORPES MACHADO (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TICIANA DOTH RODRIGUES ALVES MEDEIROS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO C/C CORRUPÇÃO DE MENORES PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. LAUDO PERICIAL. PALAVRAS DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES. TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
E LIAME SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos, principalmente as palavras das vítimas sobreviventes são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu, juntamente com outro dois envolvidos adolescentes, mediante dolo, liame subjetivo e prévia divisão de tarefas, praticou o crime de latrocínio.

2. Demonstrada a aceitação da prática do crime de roubo com a utilização de armas, entende-se presumível a assunção do risco de produzir o resultado morte, o que garante a condenação pela prática do crime de latrocínio a todos os coautores do delito.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPANEMA/PA - VARA CRIMINAL
APELAÇÃO PENAL Nº 0007115-42.2018.8.14.0013
APELANTE: FRANCINEY CORPES MACHADO (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TICIANA DOTH RODRIGUES ALVES MEDEIROS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANCINEY CORPES MACHADO,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
que o condenou a pena total de
21 (vinte e um) anos de reclusão e 200 (duzentos)
dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, pela prática dos crimes descritos no
art. 157, §3º (Latrocínio), c/c art. 244-B do ECA.

Consta da denúncia
, que a vítima ROBERTA FARIAS DA COSTA foi surpreendida quando três indivíduos invadiram a sua residência e anunciaram um assalto, bem como renderam todos ali presentes mediante o uso de arma de fogo, tendo em seguida conduzido as vítimas para um quarto e subtraído seus aparelhos celulares.

Ato contínuo, RAIMUNDO NATANAEL entrou no quarto da vítima, o qual estava sentado utilizando o computador, tendo o adolescente sinalizado para que a vítima ficasse calada e, em seguida, pediu ao nacional ¿VITOR¿ para amarrá-lo, entretanto, a vítima resistiu tentando pegar um objeto que estava embaixo da mesa, instante em que o adolescente efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu o rosto da vítima. Em seguida, o adolescente RAIMUNDO RAFAEL e o nacional ¿VITOR¿ empreenderam fuga do local pulando um muro que dava acesso a um terreno baldio, levando consigo os bens subtraídos.

Extrai-se ainda que logo após, a PM foi acionada via NIOP e, chegando ao local visualizaram um idoso caído no chão com um tiro no rosto, vindo a tomar conhecimento de que se tratava da vítima YOSHIKATSU NOBUSHIGE, bem como colheram com as demais vítimas as informações sobre o delito e as características dos autores, partindo em diligência a fim de os localizarem, vindo a encontrá-los na manhã seguinte no Rama da Primeira, Bairro da Portelinha, nesta cidade, pelo que os conduziram à Delegacia.

Os adolescentes confessaram a prática do ato infracional. O ora recorrente confessou sua participação no delito através do empréstimo da arma de fogo aos menores, os quais teriam lhe prometido uma recompensa após a consumação do crime. Informou, ainda, que os adolescentes compareceram em sua residência no dia 25.07.2018, por volta das 07h, relatando que haviam praticado um assalto e que teriam ceifado a vida da vítima.

Relatados os fatos narrados na exordial, a peça delatória pede a condenação do ora recorrente FRANCINEY CORPES MACHADO, pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores (art. 157, §3º, II, CP, e art. 244-B, ECA).

Nas razões recursais, às fls. 94/103, a Defesa pleiteia a absolvição por inexistirem nos autos provas que justifiquem a atribuição ao ora recorrente da autoria, bem como diante da insuficiência de provas que justifiquem a condenação, nos termos do art. 386, incisos V, e VII, do Código de Processo Penal, bem como daquilo que preleciona o postulado do
princípio do in dubio pro reo.
Por fim, subsidiariamente, requer a Defesa a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo mahorado pela falta de liame subjetivo, a vontade dos agentes.

Em suas contrarrazões de fls. 107/113, o r. do Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Por fim, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 120/124,
foi apresentado parecer do lavra do Procuradora de Justiça,
Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento,
devendo ser mantida a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais
subjetivos
e
objetivos
, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
.

Consoante relatado, nas
razões recursais
, inicialmente pleiteia a absolvição alegando insuficiência probatória.

Aduz em suma, para tanto que, mediante análise do processo, as provas produzidas durante a instrução processual promovida no Juízo
a quo
não carregam subsídios suficientes para justificar a condenação. Ressaltando ainda que a autoria reside apenas no depoimento da suposta vítima, a qual não presta compromisso, e que apresentou depoimentos contraditórios entre a fase policial e judicial.

Para saber se procedem as alegações recursais, deve-se fazer uma análise de todo cotejo fático-probatório constante no processo.

A
Materialidade delitiva
encontra-se esculpida no laudo pericial da arma de fogo, às fls. 85/86, bem como pela requisição de remoção e necropsia no corpo da vítima, identificada às fls. 32/33. Além das provas orais colhidas no inquérito Policial e que foram confirmadas durante toda a instrução processual. Tem-se os depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e em juízo, ratificados pelas declarações da testemunha inquirida em juízo.

Na audiência de instrução realizada às fls. 26/27 e 35/36, foram ouvidas as vítimas ROBERTA FARIAS DA COSTA e KAIO LUZ DA COSTA SOUSA e das testemunhas WELDEL ALISON FELIZ DE SOUZA, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO e NATAEL PINTO PIMENTEL, bem como devidamente realizado o interrogatório do ora recorrente.

Assim, quanto à
autoria delitiva
, apesar da negativa por parte do ora recorrente, que não confirmou sua presença no local do crime no dia dos fatos, declarando que tão somente emprestou a arma de fogo para o adolescente RAIMUNDO RAFAEL, atribuindo a este a autoria da execução da vítima YOSHIKATSU NOBUSHIGE, provas existem nos autos que confirmam a sua participação ativa na execução do crime de latrocínio.

Conforme trechos dos depoimentos transcritos na sentença, às 69/verso:
A vítima ROBERTA FARIAS DA COSTA relatou que ingressaram no imóvel três indivíduos para efetuar o crime contra si perpetrado, reconhecendo em audiência o à época menor NATANEL PINTO PIMENTEL e, também, o ora acusado FRANCINEY CORPES MACHADO, afirmando que este era quem trazia consigo a arma de fogo utilizada na prática delitiva. A depoente declarou ter ficado reclusa em um quarto juntamente com seu filho, enquanto o menor NATANAEL e outro adolescente subtraíam os bens que ali estavam, ao passo que o denunciado, armado, ficou fora do cômodo, porém, dentro do imóvel e, em dado momento, ouviram um disparo de arma de fogo, sendo que pelas circunstâncias o réu se afigura como provável autor da execução da vítima YOSHIKATSU NOBUSHIGE, pois não teria dado tempo suficiente para que os menores que estavam no quarto com a depoente se deslocassem ao cômodo em que estava seu sogro.
O ofendido KAIO LUZ DA COSTA SOUSA asseverou que reconhece o denunciado como um dos presentes no imóvel durante a empreitada criminosa, ratificando integralmente o depoimento acima, afirmando que o réu era quem portava a arma de fogo utilizada para ceifar a vida da vítima YOSHIKATSU NOBUSHIGE e o apresenta como o mais provável executor.
Os policiais WENDEL ALISON FELIZ DE SOUZA e JOSÉ RODRIGUES DA SILVA NETO comunicaram que estavam em ronda quando receberam a informação via NIOP acerca do fato ora em julgamento, pelo que se deslocaram ao endereço indicado e ali se depararam com a vítima YOSHIKATSU NOBUSHIGE já sem vida e, colhidos os relatos indicando as características dos suspeitos, empreenderam diligência visando encontrá-los, obtendo êxito na manhã, ocasião em que encontraram os dois adolescentes e o ora acusado, vindo a localizar a arma de fogo logo após, apresentando-os na delegacia.
O informante NATANEL PINTO PIMENTEL declarou que não ficou no imóvel durante a empreitada delitiva, tendo apenas aguardado do lado de fora como ¿olheiro¿. Afirmou que o denunciado não estava presente no dia dos fatos, tendo apenas cedido a arma de fogo utilizada na ação criminosa.

Pelas provas transcritas restou amplamente comprovado que o ora recorrente, juntamente com mais dois adolescentes praticou o assalto na residência da vítima fatal
Yoshikatsu Nobushige.

Ressalva-se que as outras vítimas sobreviventes reconheceram de forma firme o ora recorrente como sendo um dos três meliantes que entrou na residência para praticar o crime. Sendo que ambas as vítimas, ao deporem em juízo, confirmaram que durante a ação delituosa, foram rendidas e amarradas pelos criminosos para que eles subtraíssem os bens, os quais não foram recuperados, e que em certo momento ouviram o disparo de arma de fogo que ocasionou a morte da vítima Yoshikatsu Nobushige.

Por fim, logo em seguida aos disparos, todos meliantes empreenderam fuga levando consigo os bens subtraídos, sendo detidos após diligências realizadas pela PM, que conduziu os adolescentes e o ora recorrente à Delegacia de Polícia.

Assim, as provas orais colhidas durante a instrução do presente feito revelou que a autoria do crime do latrocínio imputado ao ora recorrente é inconteste, não havendo elementos que possam desacreditar as versões apresentadas pelas vítimas sobreviventes confirmadas em juízo, as quais se mostraram uníssonas e harmônicas entre si, no sentido de que recai sobre os recorrente a responsabilidade pelo cometimento do delito.

Verifica-se portanto que não deve prosperar a tese de absolvição, já que o conjunto de provas orais transcritas, produzidas sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nesse sentido:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição, fundado na ausência ou insuficiência probatória, quando a palavra da vítima, somada aos demais elementos de prova, demonstra que o réu foi o autor da tentativa de latrocínio narrado na denúncia.

2. Considerando a participação de apenas 1 (um) adolescente na empreitada criminosa, há de se reconhecer a prática de apenas 1 (um) único delito de corrupção de menores.

3. Havendo comprovação da adesão do acusado à conduta do coautor de tentar matar a vítima de roubo com golpes de faca, deve o apelante ser condenado pelo crime de latrocínio tentado.

4. Se o emprego de arma branca (faca) foi reportado de modo seguro pelas vítimas, impõe-se a manutenção da condenação e da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

5. A fração a ser aplicada na tentativa de latrocínio deve levar em conta o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, tentar golpear a vítima no abdômen com uma faca implica em reconhecer que o crime cessou em fase intermediária, sendo aplicável a fração de diminuição na 1/2 (metade).

6. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1171167, 20180710038723APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: 8144/8160)

Inviável o pleito de desclassificação se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o ora recorrente, juntamente com outros envolvidos, mediante dolo, liame subjetivo e prévia divisão de tarefas, praticou o crime de latrocínio.

Frisando-se que demonstrada a aceitação da prática do crime de roubo com a utilização de arma, entende-se presumível a assunção do risco de produzir o resultado morte, o que garante a condenação pela prática do crime de latrocínio.

Portanto, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de latrocínio quando o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o
animus necandi,
sendo inviável portanto o pleito de desclassificação do crime em questão para roubo feito pelo Defesa.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1.Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de latrocínio tentado quando o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o animus necandi, sendo inviável a desclassificação do crime para roubo tentado.
(...)
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.1104387, 20170310142574APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: 123/134)
PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE. REVISÃO DA FRAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu, juntamente com outro envolvido, mediante dolo, liame subjetivo eprévia divisão de tarefas, praticou o crime de latrocínio tentado.

2. O crime de latrocínio tentado se consuma de duas formas: o agente tenta roubar e matar; ou efetua o roubo e tenta matar. Provada a consumação do roubo e a tentativa de homicídio, com o intento de assegurar a subtração, tem-se a figura do latrocínio tentado.

3. Demonstrada a aceitação da prática do crime de roubo com a utilização de armas, entende-se presumível a assunção do risco de produzir o resultado morte, o que garante a condenação pela prática do crime de latrocínio a todos os coautores do delito.

4. O critério para a redução da pena, pela tentativa, deve considerar o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais a conduta se aproximar da consumação, menor será o percentual de redução da pena.

5. Para fins de prequestionamento, o julgador não necessita declinar todas as normas e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. Se o acórdão tratou do tema, manifestou-se implicitamente sobre o artigo tido por violado.

6. Recurso desprovido. (TJDFT. Acórdão 968033, 20160310019737APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: SOUZA E AVILA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/9/2016, publicado no DJE: 29/9/2016. Pág.: 192-197)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos presentes recursos da Defesa e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. Maria Edwiges De Miranda Lobato - Relatora